Tribunal: TJDFT
Processo: 0020057-60.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART.485, III, CPC. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO § 1o DO REFERIDO DISPOSITIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme previsto no art. 485, III, do CPC, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa.
2. Para a extinção do processo por abandono da causa, a observância de requisitos procedimentais, nos termos § 1o do referido artigo, são indispensáveis.
3. Realizadas as providências atinentes à dupla intimação, não há que se falar em violação à primazia da resolução do mérito.
4. Recurso desprovido.